Tribunal: TJSP
Processo: 2194960-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
'Habeas Corpus' – Porte ilegal de arma de fogo – Arbitramento de fiança – Pedido de redução do valor estabelecido – Impossibilidade – Ausência de demonstração da incapacidade financeira do paciente – Valor fixado em atenção ao que se estabelecem os artigos 325 e 326 do CPP – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2194960-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Águas de Lindóia, em que são
impetrantes SILVANA VIEIRA PINTO e JOSE ANTONIO CHIARELLI e Paciente
FÁBIO CHAVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194960-24.2020.8.26.0000 -Voto no 1595
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2194960-24.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: SILVANA VIEIRA PINTO e JOSÉ ANTONIO CHIARELLI
Pacte: FABIO CHAVES
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA
COMARCA DE ÁGUAS DE LINDOIA SP
'Habeas Corpus'
Porte ilegal de arma de fogo

Arbitramento de fiança
Pedido de redução do valor
estabelecido Impossibilidade Ausência de demonstração
da incapacidade financeira do paciente Valor fixado em
atenção ao que se estabelecem os artigos 325 e 326 do CPP
Ordem denegada.
Voto no 1595
Silvana
Vieira
Pinto
e
José
Antônio
Chiarelli, Advogados, impetram ordem de “Habeas Corpus”, com
pedido liminar, em favor de FABIO CHAVES; alegam que o paciente
sofre constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Águas de Lindoia -SP, que, nos autos
1500218-48.2020.8.26.0035, manteve o valor de R$ 19.850,00 a título
de fiança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194960-24.2020.8.26.0000 -Voto no 1595
3
Pleiteia o impetrante a concessão da liberdade
provisória sem fiança ou, ao menos, a redução do valor fixado, para
tanto, alega desproporcionalidade e incapacidade financeira para pagar a
quantia arbitrada.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 143/145).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 154/156).
É o relatório.
O paciente está sendo investigado perante o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Águas de Lindóia
SP, pela prática, em tese, do delito de porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido.
Depreende-se dos autos que em 29/05/2020,
início da madrugada, na Rua dos Odonis, Vila Beatriz, na cidade e
Comarca de Águas de Lindoia, a Polícia Militar foi chamada a
comparecer, pois o paciente viria soando a campainha de todas as
residências. Abordado, foi surpreendido na posse de um carregador de
calibre 380, com 10 (dez) munições intactas, além de ter sido encontrado
em sua motocicleta, uma arma (pistola) da marca Taurus, calibre 380,
devidamente municiada com 10 (dez) munições. Apurou-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194960-24.2020.8.26.0000 -Voto no 1595
4
paciente não possuía o porte da referida arma bem como a sua guia de
trânsito, apesar de haver registro da referida arma.
A D. Autoridade Policial, em se tratando de
delito afiançável, arbitrou fiança no valor de R$ 1.050,00 (um mil e
cinquenta reais), a qual foi apresentada no ato da lavratura do auto de
prisão em flagrante pela esposa do paciente. Em seguida foi determinada
sua liberação.
O i. representante do Ministério Público
requereu o reforço da fiança recolhida, ao argumento de ser o paciente
médico, com renda mensal de aproximadamente R$ 18.000,00 (dezoito
mil reais), e pelo fato de ostentar patrimônio substancial que certamente
supera R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (fls. 37 autos principais).
A autoridade judiciária acolheu o pedido e
determinou o reforço da fiança ao montante de 20 salários mínimos (fls.
38 autos principais).
Os d. Impetrantes impugnam a supracitada
decisão e aduzem, em síntese, que o paciente sofre constrangimento
ilegal porquanto foi determinado o reforço da fiança prestada, sem,
contudo, que tenha condições de recolher o novo valor arbitrado.
Postulam, assim, a concessão da ordem a fim
de permitir que o paciente possa responder ao processo em liberdade,
sem o recolhimento do reforço da fiança arbitrado (fls. 01/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194960-24.2020.8.26.0000 -Voto no 1595
5
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Ora, do ponto de vista formal, certo é que não
se encontram presentes in casu os motivos ensejadores da prisão
cautelar, daí a razão da concessão do benefício, que, todavia, ficou
vinculado ao recolhimento do reforço da fiança e, neste último aspecto,
não se vislumbra irregularidade alguma no valor fixado.
Conquanto se alegue no writ que o paciente e
sua família não possuem condições de recolher a fiança arbitrada,
depreende-se dos autos que o paciente é médico, com renda mensal de
aproximadamente R$ 18.000,00, e possui patrimônio substancial que
certamente supera R$ 1.000.000,00, conforme ele mesmo declarou à fl.
11 dos autos principais.
Vale registrar que o artigo 326 do Código de
Processo Penal preceitua que para determinar o valor da fiança, a
autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições
pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias
indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das
custas do processo, até final de julgamento.
Neste contexto, a conclusão que emerge dos
autos é a de que o Juízo de Primeiro Grau, ao arbitrar o reforço da fiança
em R$ 19.850,00, estabeleceu o valor da garantia em valor totalmente
compatível com a realidade financeira do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194960-24.2020.8.26.0000 -Voto no 1595
6
Como bem apontado pelo d. Procurador de
Justiça em seu judicioso parecer, “... o arbitramento da fiança de
R$1.050,00, ou seja, 01 salário mínimo, é completamente insuficiente
para a garantia do processo, vez que representa 1/18 de sua renda
mensal, devendo ser reforçado ...”.
A título de exemplo, a motocicleta utilizada
pelo paciente na data dos fatos, supera os R$ 40.000,00, segundo tabela
Fipe, código 826046-0; é também de se destacar que os advogados que
impetraram o presente remédio constitucional foram constituídos nos
autos, o que indica, salvo melhor juízo, que o paciente possui condição
financeira a ponto de contratar os serviços de advogados particulares.
Somado a isso, a declaração de imposto de
renda acostada às fls. 120/132 tão somente confirma que o paciente
possui patrimônio evidentemente relevante, que lhe dá condição plena
de arcar com a fiança arbitrada sem maiores dificuldades.
É
certo
que,
uma
vez
comprovada
a
incapacidade financeira do custodiado, o valor da fiança pode ser
reduzido ou até mesmo dispensado. Todavia, como mencionado
anteriormente, o paciente não logrou demonstrar a impossibilidade de
arcar com o pagamento da fiança.
Por consequência, diante da inexistência de
verificação de qualquer ilegalidade manifesta, a denegação da ordem é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194960-24.2020.8.26.0000 -Voto no 1595
7
medida que se impõe.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator